Tribunal: TJMT
Processo: 1019299-65.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1019299-65.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: ANDREIA SHIMIZU FRUTUOSO NÓBREGA E OUTROS
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
DECISÃO MONOCRÁTICA
PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO DECLINANTE DA COMPETÊNCIA – AÇÃO DE COBRANÇA – VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS – TESE FIXADA NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 932, IV, C, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO DESPROVIDO.
Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial.
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por Andreia Shimizu Frutuoso Nóbrega e Outros, contra a decisão da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos de Ação de Cobrança de Créditos Trabalhistas n. 1059477-64.2019.811.0041, da defasagem salarial decorrente de sua conversão da moeda em URV, declinou da competência, determinando a remessa dos autos para o Juizado Especial, sobre o fundamento de que a causa é de valor menor do que 60 (sessenta) salários-mínimos.
Afirmam, os Agravante, que o Juiz singular não analisou os pedidos dos autores, como, também, não intimou a parte para se manifestar, antes de decidir pelo declínio da competência da Justiça Comum para o Juizado Especial da Fazenda Pública, em razão do valor da causa.
Sustentam que valor da causa como delineador para a declaração da Incompetência absoluta.
Asseveram que a justiça comum não tem limitação de valor e nem de pedidos, devendo a limitação do valor da causa ser utilizado apenas para definir a competência do juizado especial.
Aduzem, ainda, que a decisão agravada viola seus direito da ampla defesa, haja vista que no juizado especial os recursos previsto são mitigados.
Pretende, portanto, a concessão da liminar para suspensão de todos os atos e decisão do juízo a quo, que declinou sua competência e determinou a remessa da ação ao Juizado Especial da Fazenda Pública e, no mérito, que seja declarando competente a justiça comum para processar e julgar a ação de base.
É o relatório.
Decido.
Conforme relatado, a insurgência dos Recorrentes recai na decisão que declinou a competência para o Juizado Especial da Fazenda Pública, porque entendeu, o Juiz de Direito, que o valor atribuído à causa – menos de 60 salários mínimos – desloca a sua competência para aquele Juízo.
É cediço que, com a edição da Lei n. 12.153, de 22/12/2009, houve a extensão, às causas que envolvam interesses das Fazendas Públicas dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, da bem sucedida experiência dos Juizados Especiais Cíveis (Lei n. 9.099/1995) e dos Juizados Especiais Federais (Lei 10.259/2001).
Notório que tal medida se tornou necessária, tendo em vista o alto índice de crescimento das judicializações de interesse dos entes fazendários, fato que demandou o urgente aproveitamento das características que beneficiam a citada jurisdição especial, quais sejam: o rito sumaríssimo; a pouca possibilidade de recursos; o direcionamento, segundo os princípios da oralidade, da simplicidade, da informalidade, da celeridade e do estímulo à celebração de acordos.
Tal como na Justiça Comum, por óbvio, nem todas as demandas dessa espécie (em que é parte algum ente fazendário) comportariam a tramitação sob o rito dos Juizados.
Logo, cuidou a Lei n. 12.153/2009 de restringir a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública ao processamento, conciliação e julgamento das causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de sessenta salários mínimos (artigo 2o).
Acresceu o édito legal que, no caso de a ação versar sobre obrigações vincendas, competente será o Juizado Fazendário, se a soma de doze parcelas vincendas com eventuais vencidas não ultrapassar o referido teto (artigo 2o, § 2o).
Por fim, foram excepcionadas do rito especial as seguintes demandas: mandados de segurança; execuções fiscais; ações populares; ações sobre direitos ou interesses difusos e coletivo; ações de improbidade administrativa; impugnações da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares; ações de divisão, demarcação e desapropriação de imóveis; ações que envolvam discussão de bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas (artigo 2o, § 1o).
Vê-se, portanto, a completa delimitação da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, instituída pela Lei 12.153/2009, que, apesar de publicada em 22/12/2009, em seu artigo 23, concedeu o prazo de cinco anos aos Tribunais Estaduais, para que cada qual organizasse seus serviços judiciários e administrativos, a fim de, somente após superado tal lapso temporal, fizessem-se plenamente exequíveis os seus ditames.
Com efeito, uma vez ultrapassados os cinco anos alhures mencionados, a completa aplicação dos dispositivos da Lei n. 12.153/2009, aos casos concretos, se tornou medida impositiva.
Nessa toada, este Tribunal de Justiça, em 21/03/2014, regulamentou o funcionamento dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, no âmbito do Estado de Mato Grosso, mediante a Resolução n. 04, do Tribunal Pleno.
Saliento que, embora a citada Resolução n. 04/2014 tenha estipulado a inalterabilidade da competência, no tocante às demandas pretéritas à sua vigência, não há como vigorar tal regra, a uma, porque a Lei 12.153/2009 lhe é superior; a duas, em razão de essa mesma lei ter estabelecido competência de natureza absoluta.
Atinente à competência absoluta, oportuno registrar que se trata de medida imediatamente aplicável às causas ainda não transitadas em julgado, porquanto origina-se da necessidade de melhor atendimento do interesse público, de modo que a sua inobservância gera nulidade e autoriza a revogação da coisa julgada, mediante a ação rescisória (art. 966, II, do CPC).
Ademais, para dirimir eventuais dúvidas que pairassem acerca do tema abordado, a Seção de Direito Público e Coletivo deste Sodalício, no dia 10/12/2018, julgou o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR n. 85560/2016 –, firmando o entendimento de que compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial. Veja-se:
PROCESSUAL CIVIL - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR - AÇÕES DE COBRANÇA DE DIFERENÇA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA EM URV - VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIO MÍNIMOS - COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - ART. 2o, DA LEI N. 12.153/2009 - NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL - IRRELEVÂNCIA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial. (...). (IncResDemRept 85560/2016 - Des. Márcio Vidal - Seção de Direito Público - julgado em 28/11/2018 - publicado no DJE 10/12/2018). (Destaquei).
Por força da referida decisão, transitada em julgado em 25/02/2019, determinou-se o deslocamento da competência para o Juizado Especial da Fazenda Pública, de todas as ações em tramitação, cujo valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos, respeitadas as exceções previstas no artigo 2o, da Lei n.12.153/2009.
Na hipótese, da verificação da ação de base, constata-se que o valor atribuído à causa não ultrapassa aquele teto, e que a situação não se enquadra nas exceções à competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.
Nessa esteira, no presente Recurso, impõe-se a aplicação da tese jurídica do citado IRDR, motivo pelo qual não assiste razão à insurgência do Agravante, uma vez que delimitado o tema neste Egrégio Tribunal de Justiça.
Feitas essas considerações, mantenho incólume a decisão que determina a remessa dos autos ao Juizado Especial e NEGO PROVIMENTO ao presente recurso, com fulcro no artigo 932, inciso IV, c, do Código de Processo Civil.
Transitada em julgado, arquive-se.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 18 de setembro de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.